Tribunal: TJBA
Processo: 8069269-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069269-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARI GOIS MARQUES Advogado(s): DIEGO ARAUJO DE AZEVEDO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RÉUS DISTINTOS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE INDIVIDUALIZADA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento da existência de litispendência, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão de demanda anteriormente ajuizada pelo autor, envolvendo suposta fraude bancária. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se está configurada a litispendência entre ações judiciais decorrentes de um mesmo contexto fático de alegada fraude bancária, quando inexistente a identidade subjetiva, diante da diversidade de instituições financeiras demandadas. III . Razões de decidir 3. A litispendência exige a presença simultânea da identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõem os arts. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 4. A semelhança fática entre as demandas, por si só, não é suficiente para caracterizar a litispendência, quando ausente a identidade subjetiva entre os réus. 5. A ação em exame é proposta exclusivamente em face do Banco Bradesco S.A., enquanto a demanda apontada como anterior envolve instituições financeiras distintas, o que afasta a tríplice identidade. 6. A responsabilidade civil das instituições financeiras, em hipóteses de alegada falha na prestação de serviços, deve ser apurada de forma individualizada, considerando a autonomia das relações jurídicas estabelecidas com o consumidor. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que ações ajuizadas contra réus distintos, ainda que decorrentes de fatos semelhantes, não configuram litispendência, por ausência de identidade subjetiva. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 485, V; 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.137.530/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8069269-98.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ARI GOIS MARQUES e, parte Apelada, BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator